Tribunal: TJMT
Processo: 1045052-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045052-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WESLEY SILVA DINIZ - CPF: 079.777.161-19 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), L. V. A. G. - CPF: 080.918.511-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Estatuto da criança e do adolescente. Substituição da custódia por fiança. Hipossuficiência econômica demonstrada. Constrangimento ilegal. Liberdade provisória sem fiança.

Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que concedeu liberdade provisória mediante recolhimento de fiança no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta nove reais) pela prática, em tese, de fornecimento de produto capaz de causar dependência física ou psíquica a adolescente, visando a outorga de liberdade.

II. Questões em discussão

Condições financeiras insuficientes para recolher a fiança arbitrada.

III. Razões de decidir

1.

A fiança constitui instituto legitimo previsto no ordenamento processual penal (CPP, art. 322) e a sua dispensa pressupõe a demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica (STJ, HC no 568693; TJMT, HC 1009962-47.2023.8.11.0000) ou a manutenção da custódia por período significativo (STJ, AgRg no HC n. 761.403/PR,).

2.
“Nos termos do que prevê o artigo 350 do Código de Processo Penal, diante da inviabilidade do suspeito em prestar a fiança arbitrada, pode o d. magistrado conceder-lhe a liberdade provisória, exonerando-o do pagamento fixado, [...].”
(TJMT,
HC no 1009962-47.2023.8.11.0000)

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança.

Tese de julgamento:

Se comprovada a hipossuficiência econômica do paciente, afigura-se pertinente a outorga de liberdade provisória sem fiança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 312, 325, §1o, I, e 350; ECA, art. 243.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 583.258/MG; TJMT, HC no 1012348-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 20.6.2023; TJMT, HC no 1009962-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1045052-48.2025.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR(A). JANAINA YUMI OSAKI – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S): WESLEY SILVA DINIZ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WESLEY SILVA DINIZ contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJe n° 1004313-09.2025.8.11.0008), que concedeu liberdade provisória mediante recolhimento de fiança no valor correspondente de meio salário mínimo, R$ 759,00 (setecentos e cinquenta nove reais) pela prática, em tese, de fornecimento de produto capaz de causar dependência física ou psíquica a adolescente - art. 243 da Lei no 8.069/1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O impetrante sustenta que
“o paciente aufere renda através de trabalho informal e esporádico, logo o pagamento da fiança comprometeria o seu mínimo existencial”
.

Requereu, a concessão da ordem para
“revogar a aplicação da cautelar de fiança aplicada em desfavor do paciente”
(ID 335891354).

O pedido liminar foi deferido pelo
e. Des. Ricardo Gomes de Almeida
,
em plantão judiciário, para outorgar a liberdade provisória ao paciente
“independentemente do pagamento da fiança”
(ID 335900384).

O Juízo singular prestou informações (ID 336359875).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Prisão em Flagrante. Suposta prática do delito previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e Adolescente. Liberdade Provisória concedida em audiência de custódia mediante o pagamento de fiança. Paciente declaradamente hipossuficiente. Impossibilidade de adimplir com o valor estipulado a título de fiança. Irrazoabilidade da prisão. Parecer pela concessão da ordem.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 343764894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada liberdade provisória ao paciente, sem fiança, nos seguintes termos:

“Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.

No caso em análise, a medida liminar deve ser deferida, pois é evidente a ilegalidade do ato impugnado. O paciente foi preso em flagrante e teve a liberdade provisória concedida mediante fiança fixada em R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), ficando, contudo, sua soltura condicionada ao pagamento desse valor.

Contudo, verifica-se que o valor da fiança estipulado na decisão reprochada ainda não foi pago pelo paciente, que, por isso, encontra-se preso até o presente momento, diante da sua hipossuficiência para adimplir a referida obrigação. Além disso, por certo que, caso tivesse condições financeiras, certamente não estaria preso.

Sendo assim, é imperativa a concessão da liberdade provisória ao paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, nos termos dos arts. 325, §1o, I, e 350 do Código de Processo Penal.

Isso porque a incapacidade de quitar a obrigação em alusão não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada pelo paciente, sobretudo quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme de infere do julgado abaixo reproduzido [...]

Logo, por qualquer ângulo que se examine a decisão reprochada, é imperativo reconhecer que inexiste, na hipótese, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa ao paciente.”

Para o caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1o, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).(N.U 1012348-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20.06.2023 e publicado no DJE de 23.06.2023)”

Expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo (PJe no 1004313-09.2025.8.11.0008).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente
“independentemente do pagamento da fiança, sem prejuízo das demais medidas cautelares que foram impostas a sua pessoa pela autoridade acoimada de coatora”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026